Tribunal: TJSP
Processo: 2134870-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença objetivando a percepção de saldo remanescente de valor indenizatório decorrente de desapropriação – correção dos cálculos apresentados pelos exequentes - evidência de que ainda existe saldo remanescente em conta judicial do valor do depósito inicial realizado pela executada - valor a ser entregue aos exequentes que deve ser descontado desse

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença objetivando a percepção de saldo remanescente de valor indenizatório decorrente de desapropriação – correção dos cálculos apresentados pelos exequentes - evidência de que ainda existe saldo remanescente em conta judicial do valor do depósito inicial realizado pela executada - valor a ser entregue aos exequentes que deve ser descontado desse montante, devolvendo-se eventual saldo remanescente à executada - remessa dos autos à contadoria judicial para que verificada a existência de saldo na conta judicial vinculada - Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2134870-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da
Serra, em que é agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
S.A., são agravados MARIO GARIBE, MARILIA CIUFE BUENO, VIRGINIA
CIUFE DE BARROS JACKEL, LEILA GARIB, ELECTRA GARIPE, LUIZA
GARIB NESRALLA e MARINA GARIB.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U. Declara voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2134870-84.2019.8.26.0000
Agravante: DERSA
Desenvolvimento Rodoviário
S.A.
Agravada: Mario Garibe e outros
Comarca: Itapecerica da Serra
Vara: 2a Vara
TJSP (voto no 14936)
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença
objetivando a percepção de saldo remanescente de
valor indenizatório decorrente de desapropriação

correção dos cálculos apresentados pelos exequentes -
evidência de que ainda existe saldo remanescente em
conta judicial do valor do depósito inicial realizado pela
executada - valor a ser entregue aos exequentes que
deve ser descontado desse montante, devolvendo-se
eventual saldo remanescente à executada - remessa dos
autos à contadoria judicial para que verificada a
existência de saldo na conta judicial vinculada - Recurso
provido em parte
Agravo de instrumento manejado pela DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S.A. em face de decisão proferida nos
autos de cumprimento de sentença requerido por Mario Garibe e outros,
em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra,
nos quais se acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela
autarquia.
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
afastando a alegação de excesso de execução e homologando o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborado pelo agravado, no valor de R$ 128.080,00 (cento e vinte e
oito mil e oitenta reais) válidos para dezembro de 2007, além de
honorários advocatícios na ação principal e 10% sobre o valor
exequendo, arbitrados no presente incidente processual. Alega que, em
verdade, é credora da quantia de R$ 170.957,98, atualizada para março
de 2018, crédito este decorrente depósito da quantia de R$ 682.100,00
realizado em 10.04.2018 para imissão na posse do imóvel, considerando
que a sentença fixou a indenização em R$ 560.400,00 (dez/2007) e
honorários advocatícios de 5% sobre a diferença da oferta e indenização
atualizada, sem a incidência de juros compensatórios e moratórios, ou
seja, o valor depositado superou o valor da condenação. Requer a
remessa do processo para a Contadoria Judicial, a fim de que seja
apurado o saldo devedor/credor.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo (fls. 22/23).
Em
sua
contraminuta,
a
parte
agravada
argumenta que o juízo deferiu o levantamento de 80% do valor da
avaliação, ou seja, a importância de R$432.320,00, igualmente em
valores atinentes a dezembro de 2007 (doc. 5). Aduz que o valor foi
liberado em 03/2015 e alcançou o importe de R$ 603.279,57, em razão
dos rendimentos bancários incidentes. Assim, o cumprimento de
sentença tem por objetivo a liberação da diferença entre o valor da
indenização final fixada em sentença (R$560.400,00) e os 80% já
levantados pelos exequentes de R$432.320,00, o que corresponde ao
valor postulado na inicial do cumprimento de R$ 128.080,00,
devidamente atualizado e acrescido do rendimento bancário desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cura-se,
na
origem,
de
incidente
de
cumprimento de sentença pelo qual pretende o requerente a percepção
de saldo remanescente do valor da indenização devida pela ora
agravante, no montante de R$128.080,00, para dezembro de 2007, com
todos os acréscimos financeiros incidentes, bem como o pagamento de
honorários advocatícios conforme cálculo, no valor de R$19.049,38,
referente ao percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta corrigida e
a indenização fixada atualizada.
Nesse contexto, sobreveio decisão do MM. Juiz
a quo proferida nos seguintes termos:
“Rejeito
a
impugnação
ao
cumprimento
da
sentença, no que não foi ainda objeto de decisão pelo v. acórdão de fls. 271 e
ss., uma vez que não se vislumbra excesso de execução.
Pretende a executada, como tem sido frequente em
litígios da mesma espécie, a rediscussão na fase de execução do que já foi
assentado por pronunciamento judicial transitado em julgado na fase de
conhecimento.
Com efeito, não foi a questão apenas expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciada, mas dirimida em embargos de declaração opostos pela própria ré,
ora executada, veiculando irresignação no mesmo sentido da impugnação de
que ora se conhece, e a decisão foi trasladada a estes autos (fls. 89/92):
"Quanto à verba honorária deve ser considerado
que o autor ofertou o valor de R$ 344.974,61, sendo certo que o laudo apontou
o montante de R$ 682.100,00 (fls. 158). Ainda que a área a ser desapropriada
efetivamente tenha sido menor do que aquela mencionada na inicial, é certo
que o valor oferecido era inferior. Impende mencionar que o valor depositado
(fls. 327) só foi realizado em valor superior ao fixado em sentença em razão do
aditamento à inicial. Portanto, devidos os honorários advocatícios em razão
do princípio da causalidade ao advogado dos expropriados. Em que pese o
valor fixado em sentença ser inferior ao depositado pelo expropriante, o autor
deu causa a imenso debate sobre a área a ser desapropriada, inclusive
aditando o pedido. Assim, quanto aos honorários, nada a deliberar. "
O acerto do critério empregado na sentença de
mérito não entra em causa na fase de execução, sob pena de afronta à
garantia constitucional da coisa julgada.
Corretos, portanto, os cálculos apresentados pelos
exequentes
que, embora não contidos em memória destacada do
requerimento de cumprimento da sentença, são claros e inteligíveis , que
consideraram como oferta o mesmo valor que a sentença passada em julgado,
integrada pelo acolhimento parcial dos embargos declaratórios, assim
considerou.
Por essas razões, rejeito a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença.
Arbitro honorários para a fase de execução, dada a
ausência de pagamento voluntário, em 10% (dez por cento) do débito
exequendo” (fls. 579/580).
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso do recorrente.
Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar
suscitada pela executada, no sentido de que os exequentes não teriam
apresentado memória de cálculo. Isso porque, pela simplicidade dos
cálculos envolvidos, as informações contidas na inicial desta fase de
cumprimento de sentença já se mostram suficientes para que haja a
delimitação do valor exequendo, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
A Dersa ajuizou ação de desapropriação em
face dos exequentes, ofertando, inicialmente, o valor de R$ 344.974,61
(fls. 7). Sobreveio pedido de emenda à inicial, por meio da qual a Dersa
informou que a área expropriada seria menor que a mencionada no
pedido inicial, sem, contudo, reduzir o valor atribuído à causa (fls. 10).
Foi
apresentado
laudo
pericial
provisório,
indicando o valor da indenização prévia no importe de R$ 682.100,00
para dezembro de 2007. Valor este que foi depositado pela Dersa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abril de 2008 (fls. 47).
Sobreveio
a
apresentação
de
laudo
complementar, que reajustou a indenização para R$ 560.400,00.
Em 10.12.2014, o juízo a quo autorizou, nos
autos da demanda de desapropriação, o levantamento de 80% sobre a
quantia incontroversa de R$ 560.400,00 (fls. 76). Assim, foi expedido
mandado de levantamento no valor de R$ 432.320,00 em 11.3.2015,
tendo os exequentes levantado, em 17.3.2015, o referido valor, acrescido
de rendimentos, no importe de R$170.973,57, totalizando R$ 603.293,57
(fls. 79).
Sobreveio
a
r.
sentença,
prolatada
em
23.5.2017, que fixou o valor da indenização em R$560.400,00 e
honorários advocatícios 5% sobre a diferença entre a oferta corrigida e a
indenização fixada atualizada (fls. 88).
Nesse contexto, nota-se que os cálculos
apresentados pelos exequentes estão corretos. A indenização foi fixada
em R$560.400,00, os exequentes levantaram apenas R$432.320,00,
havendo, portanto, saldo remanescente de R$128.080,00, valores estes
tendo por referência dezembro de 2007.
À míngua de documentos que comprovem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário, presume-se que ainda existe saldo remanescente em conta
judicial do valor do depósito inicial realizado pela executada no importe
de R$ 682.100,00. Assim, o valor a ser entregue aos exequentes,
conforme pleiteado neste incidente, deve ser descontado desse
montante, devolvendo-se eventual saldo remanescente à agravante.
Para tanto, deverá o juízo a quo determinar a
remessa dos autos à contadoria judicial para que seja verificada a
existência de saldo na conta judicial vinculada, atualizando-os.
Descontada
a
quantia
ainda
devida
aos
exequentes, conforme cálculos acostados às fls. 2/3 dos autos de
origem, eventual saldo remanescente deve ser devolvido à agravante.
Ante o exposto, mantém-se a decisão de origem
no ponto em que considerou corretos os cálculos apresentados pelos
exequentes. Fica determinada, contudo, a remessa dos autos à
contadoria para verificação de saldo eventualmente remanescente retido
na conta judicial vinculadas aos autos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2134870-84.2019.8.26.0000
Agravante: DERSA
Desenvolvimento Rodoviário
S.A.
Agravada: Mario Garibe e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 49.068
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FC4D011
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FCF9C68
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2134870-84.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.